Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010352-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Assistência à Saúde, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL - CPF: 293.032.731-68 (EMBARGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1010352-93.2020.8.11.0041 - ID no 124022961

EMBARGANTE: AGEMED SAUDE S/A

EMBARGADO: ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – DESPROVIMENTO – JULGAMENTO QUANTO A DECISÃO DE DESERÇÃO QUANDO O CORRETO SERIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – EQUÍVOCO CONSTATADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Comprovado o equívoco/vício do julgamento do agravo interno, visto que sua análise se deu contra a decisão de deserção do recurso de apelação interposto pela recorrente quando o correto seria a decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita, devem ser acolhidos os embargos de declaração para correção.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
AGEMED SAUDE S/A,
contra o acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno constante do ID no 116359965 interposto nos autos do
Recurso de Apelação n.o 1010352-93.2020.8.11.0041.

Em suma, sustenta que houve equívoco quando da prolação do citado acórdão, porquanto foi interposto
da anterior decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e não da decisão que não conheceu o Recurso de Apelação por deserção, razão pela qual, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração para que seja declarado a nulidade do citado acordão.

Contrarrazões no ID no 125362163,
pelo desprovimento do recurso e condenação da embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu
, da análise detida dos autos, constata-se que razão assiste a embargante.

Isso porque, extrai-se que a recorrente interpôs o Recurso de Apelação de ID no 112057466, postulando prefacialmente pela gratuidade da justiça, sendo o pedido indeferido, consoante decisão de ID no 112457988.

Observa-se também que a recorrente foi intimada para efetuar o preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, todavia, como quedou-se inerte, conforme certidão de ID no 114718951, em 25/01/2021 o recurso foi julgado deserto, consoante decisão de ID no 115510475.

Ato continuo, sobreveio o agravo interno de ID no 116359965, contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, no qual a recorrente/agravante reafirma os pontos debatidos na apelação no tocante a sua alegada hipossuficiência.

No entanto, verifica-se do acórdão de ID no 122883998, que a análise do citado agravo se deu em razão da decisão que não conheceu o recurso de apelação por deserção, senão vejamos:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-“

Assim, constata-se que de fato houve equívoco no julgamento do acórdão embargado, posto que o referido agravo interno foi interposto contra a anterior decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e não contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção.

Com efeito, observa-se que quando proferida a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção não havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do Agravo Interno.

Oportuno registrar que há incongruência entre a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para pagamento e posterior deserção, antes do prazo de 15 (quinze) que a parte tem direito para agravar por interno contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária.

Portanto, constatado o vício do julgado, os aclaratórios devem ser acolhidos para correção.

Ante o exposto,
dou provimento
aos embargos declaratórios para declarar a nulidade do acórdão de ID no 122883998, relativo ao julgamento do Recurso de Agravo Interno constante do ID no 116359965 e, após as intimações necessárias, determinar a sua reinclusão em pauta para novo julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022